Tribunal: TJMT
Processo: 1004231-11.2020.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1004231-11.2020.8.11.0086
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM
Recorrente(s):
LOCALIZA RENT A CAR SA
Recorrido(s):
LUCAS COSTA BALAN
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado De Moraes
Data do Julgamento:
25/11/2021
E M E N T A – VOTO MONOCRÁTICO
RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA RECORRENTE – ATO INCOMPATÍVEL – DESISTÊNCIA TÁCITA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.000 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O pedido de extinção do feito pela Recorrente, com o pagamento da condenação por meio de depósito judicial, infirma na desistência tácita do recurso aviado, nos moldes do artigo 1.000 do NCPC, sendo o caso de não conhecer do recurso, reconhecendo-se a desistência tácita.
Recurso não conhecido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso aviado contra sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO, declarando a inexistência do débito sub judice, bem como condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
Em recurso, pugnou a Recorrente pela ilegitimidade passiva, enquanto que no mérito defendeu a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado a título de danos morais.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO
Compulsando os autos, verifico que, após recebido o recurso pelo Juízo a quo, a Recorrente peticionou nos autos (ID 106277957), onde informa ter cumprido com todas as obrigações a ela impostas, pugnando, inclusive a extinção do feito.
Na ocasião, apresentou comprovante de pagamento via depósito judicial inerente à condenação a título de danos morais.
Pois bem. Dispõe o art. 1.000 do NPC que:
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.
Ora, o pedido de extinção do feito, com o pagamento da condenação imposta a Recorrente se mostra claro ato incompatível com o desejo de recorrer, o que faz por reconhecer a desistência tácita sobre o mesmo.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO - RECURSO MANIFESTAMENTE PREJUDICADO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL - DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO - ART. 503 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-MS, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Turma Cível)
ISTO POSTO, não conheço do recurso inominado, frente à desistência tácita.
Determino o registro do trânsito em julgado, e devida baixa para a Comarca de Origem, para os demais andamentos processuais.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator